Tribunal: TJDFT
Processo: 0712799-91.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0712799-91.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROSIMEIRE ARAUJO DE AGUIAR, WILMA NOGUEIRA DA CRUZ, ALDO DINIZ NETO, CYNTIA FERNANDA RABELO AGRAVADO: PATRICIA CRISPIM ROCHA DA SILVA, NERYLTON THIAGO LOPES PEREIRA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ROSIMEIRE ARAUJO DE AGUIAR E OUTROS contra decisão de ID 209284549 (autos de origem), proferida em ação de imissão de posse, ajuizada NERYLTON THIAGO LOPES PEREIRA E OUTRO, que deferiu o pedido de natureza liminar. Afirmam, em suma, que o Edital n. 13/2019 da TERRACAP é objetivo ao afirmar, na cláusula 1.1, que serão alienados os terrenos, sem se considerar as benfeitorias e/ou acessões porventura existentes; que os imóveis excepcionados no edital são aqueles descritos nos itens 2, 8 e 96, ao tempo em que o imóvel em questão está descrito no item 31; que o edital igualmente prescreve, em sua cláusula 9, que caberá ao licitante vencedor negociar com aquele que detém a posse do bem, e custear quaisquer eventuais indenizações; que, no mesmo sentido, são as cláusulas V e VI da escritura pública de compra e venda do imóvel; que a arrematação do terreno não isenta os agravados de arcarem com a indenização sobre a construção existente no imóvel, tendo em vista que a licitação incidiu apenas sobre o terreno e não sobre o prédio; que adquiriram os imóveis de boa-fé, por meio de contrato de compra e venda. Requerem, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a revogação da decisão agravada. Gratuidade de justiça pleiteada. Por intermédio do despacho de ID 70518115, determinou-se a comprovação da hipossuficiência. Em seguida, a parte agravante efetuou o recolhimento das custas (ID 70561063). Brevemente relatados, decido. Inicialmente, julgo prejudicado o pedido de gratuidade de justiça, em virtude da prática de ato incompatível com o pedido formulado, consistente no recolhimento do preparo, o que configura preclusão lógica. Ademais, não conheço do documento de ID 70453405, uma vez que a devolução da matéria no agravo de instrumento restringe-se àquela analisada por ocasião da prolação da decisão agravada, o que impede a análise de documento apresentado em momento posterior, o que configura inovação, sob pena de supressão de instância. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. A concessão de efeito suspensivo ao recurso condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, nos termos do artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Depreende-se dos autos que a parte agravada ajuizou ação de imissão na posse de imóvel localizado na QE 40, Rua 21, Lote 18, no Polo de Modas do Guará II/DF, adquirido por meio de processo licitatório junto à TERRACAP, consoante ID 128145252, autos de origem e escritura pública de compra e venda (ID 128140894, autos de origem). Os agravantes sustentam, com base no Edital n. 13/2019 da TERRACAP, que a parte autora/agravada adquiriu apenas o terreno (terra-nua), sem considerar as benfeitorias e/ou acessões existentes. Nesse sentido, confira-se: (ID 128145247, p. 13, autos de origem) 1. A presente Licitação Pública, na modalidade de Concorrência, tem por objeto a alienação dos imóveis de propriedade da Terracap descritos no Capítulo I. 1.1. Nesta licitação serão alienados tão somente os terrenos, sem se considerar as benfeitorias e/ou acessões porventura existentes, com exceção dos itens 2, 8 e 96, cujas avaliações incluem as benfeitorias existentes nos imóveis. O imóvel objeto da lide é o do item 31 do edital, descrito como “ITEM 31: OCUPADO POR EDIFICAÇÃO DE ALVENARIA COMPOSTA DE TÉRREO MAIS 4 (QUATRO) PAVIMENTOS. NÃO SE CONSEGUIU CONTATO COM OCUPANTE. IMÓVEL FECHADO.” (ID 128145247, p. 14, autos de origem), que não estaria relacionado no item 1.1 acima transcrito como sendo uma exceção à aquisição apenas dos terrenos. Ressalte-se, ainda, que o edital prescreve que caberá ao licitante vencedor a responsabilidade por negociar o custo de eventuais indenizações cabíveis. Confira-se: (ID 128145247, p. 15, autos de origem) 9. Nos casos de imóveis ocupados/obstruídos, a responsabilidade de negociação e custeio de quaisquer eventuais indenizações e medidas de remoção e imissão na posse porventura existentes são exclusivas do licitante vencedor, não cabendo à Terracap nenhuma forma de intermediação, facilitação ou ônus. De igual forma, consta da escritura pública de compra e venda, in verbis (ID 128140894, p. 2/3, autos de origem): V) - Fica, desde já, entendido que para o(s) imóvel(is) vendido(s) na condição de ocupado(s) e/ou obstruído(s), existindo sobre o(s) mesmo(s) benfeitorias e/ou acessões feitas por terceiros que não integram o seu preço de avaliação, restringindo-se a presente venda, tão somente ao lote de terreno; VI) - No caso previsto na cláusula anterior, os DEVEDORES se responsabilizam pela negociação com o terceiro ocupante do(s) imóvel(is), no que concerne ao valor das benfeitorias e/ou acessões, existentes no lote de terreno, sua desocupação e outras medidas necessárias ao desembaraço do(s) lote(s) ora adquirido; Destarte, prima facie, a parte autora/agravada adquiriu perante a TERRACAP apenas a terra-nua, tendo conhecimento de que o imóvel estava ocupado por terceiros e que o valor das benfeitorias e acessões não integravam o preço, eximindo, ainda, a TERRACAP da responsabilidade por eventuais indenizações. Assim, mostra-se descabida e prematura a imediata imissão na posse do imóvel, sob pena, inclusive, de acarretar dano inverso e de difícil reversibilidade àqueles que já ocupam o bem, já que necessária a identificação e quantificação das benfeitorias e acessões, para eventual indenização. Assim, as questões controvertidas recomendam cautela e demandam cognição exauriente, sob pena de grave risco de dano aos agravantes. Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes deste e. Tribunal: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE. IMÓVEL ADQUIRIDO DA TERRACAP. OCUPAÇÃO POR TERCEIRO NÃO ASSOCIADO. CONCESSÃO DE LIMINAR DE IMISSÃO SEM A PRÉVIA AVALIAÇÃO DAS BENFEITORIAS. PODER GERAL DE CAUTELA. PRESERVAÇÃO DO DIREITO DA PARTE. I – Consta no Edital de Licitação para aquisição de imóveis da Terracap que a alienação é apenas do terreno e o comprador deve se responsabilizar pela eventual indenização das benfeitorias e acessões erigidas sobre o bem por terceiro ocupante. II - A controvérsia acerca de eventual indenização dos imóveis, cuja devolução é postulada pela Associação-autora, demanda dilação probatória, o que evidencia a ausência dos requisitos para o deferimento da tutela de evidência. Além disso, o deferimento da liminar de imissão de posse sem a prévia avaliação das benfeitorias representa medida de difícil reversibilidade. III – Agravo de instrumento provido. (Acórdão 1806335, 0743579-82.2023.8.07.0000, Relator(a): VERA ANDRIGHI, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 24/01/2024, publicado no DJe: 23/02/2024.) – Grifo nosso. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. IMISSÃO NA POSSE. IMÓVEL ADQUIRIDO POR LEILÃO DA TERRACAP. BENFEITORIAS. INDENIZAÇÃO. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. NÃO DEMONSTRAÇÃO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. DECISÃO REFORMADA. 1. A ação de imissão na posse, com fulcro no art. 1.228 do Código Civil, compete ao proprietário que nunca teve a posse direta do bem em desfavor do possuidor que oferece resistência em cedê-la. O juízo petitório, cuja causa de pedir é o direito real, não se confunde com o possessório, de cognição sumária e abreviada, em que a causa de pedir é o direito de posse (ameaçado, turbado ou esbulhado). 2. Diante da sua natureza petitória, a ação de imissão na posse possui como requisitos a prova da titularidade do domínio, a individualização da coisa e a posse injusta de terceiro sobre essa. 3. Nos termos do art. 300 do CPC, para a concessão da tutela de urgência, o magistrado deve constatar elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Deve levar em consideração, ainda, a reversibilidade dos efeitos da decisão, consoante o § 3° do mesmo artigo. 4. Na hipótese, em que pese tenham os autores, ora agravados, comprovado a propriedade do imóvel, que foi adquirido da TERRACAP por meio de leilão público, tal fato não autoriza a imediata imissão na posse da unidade habitacional do prédio ali edificado, porquanto consta na escritura pública de compra e venda que a responsabilidade pela “negociação com o terceiro ocupante do(s) imóvel(is), sua desocupação e outras medidas necessárias ao desembaraço do(s) lote(s) ora adquirido” é inteiramente dos autores/recorridos, até porque o negócio jurídico se restringiu apenas ao lote, não integrando eventuais benfeitorias ou acessões presentes no imóvel e realizadas por terceiros. 5. Nesse contexto, permitir a imissão imediata na posse do imóvel poderá gerar a alteração do estado da coisa, sem possibilidade de se apurar adequadamente o valor das benfeitorias. Sendo assim, a imissão na posse, no presente momento processual, constitui medida prematura, capaz, inclusive, de causar dano inverso e irreversível àqueles que já ocupam o bem, razão pela qual não estão presentes os requisitos para a desocupação, em caráter de urgência, devendo-se aguardar a necessária dilação probatória. 6. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1904321, 0715449-48.2024.8.07.0000, Relator(a): LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 08/08/2024, publicado no DJe: 23/08/2024.) – Grifo nosso. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMISSÃO NA POSSE. IMÓVEL. AQUISIÇÃO POR LICITAÇÃO. TERRACAP. BENFEITORIAS REALIZADAS POR TERCEIROS. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS AUSENTES. 1. O CPC dispõe em seu artigo 300 acerca do instituto da tutela de urgência, destacando que sua concessão ocorrerá quando houver demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, devendo, ainda, a medida ser reversível, além de ser facultado ao juiz exigir caução idônea para eventual ressarcimento à outra parte. 2. Ainda que comprovada a propriedade sobre o terreno do imóvel em favor do autor, mediante aquisição por licitação junto à Terracap, mostra-se descabida e prematura a imediata imissão na posse quando a venda se restringiu apenas ao terreno, não integrando benfeitorias e/ou acessões realizadas por terceiros ocupantes, cuja identificação, quantificação e indenização sequer foi negociada, sob pena, inclusive, de acarretar dano inverso e irreversível àqueles que já ocupam o bem. 3. Inexistindo probabilidade do direito, iminente urgência ou prejuízo, prestação de caução idônea determinada pelo Juízo a quo e perigo de irreversibilidade da medida, mostra-se descabida a concessão da tutela de urgência atinente à imediata imissão na posse de imóvel. 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1191062, 0708655-84.2019.8.07.0000, Relator(a): ANA CANTARINO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 31/07/2019, publicado no DJe: 12/08/2019.) – Grifo nosso. Ante o exposto, DEFIRO o efeito suspensivo. À parte agravada, para contrarrazões. Comunique-se ao i. juízo a quo. Int. Brasília/DF, (data da assinatura digital). Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora